Tribunal: STJ
Processo: 0328342-58.2018.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2149076 - SC(2024/0205161-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FATURE FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO DE MELLO SCARCELLA GALUPPO TRUFELLI -
SC029118
RODRIGO HERCULANO SAMPAIO DE LIMA BRENNEISEN -
SC028814
RECORRIDO
: TEXTIL FARROUPILHA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DALCIN RODRIGUES - RS046049
PAMELLA BELLONI GOLOMBIESKI - RS083748
PABLO FREIRE RODRIGUES - RS077102
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA SOBRE DUPLICATAS
CEDIDAS EM FACTORING. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS E
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação que manteve a
improcedência da ação monitória e majorou honorários.
2. A controvérsia trata de ação monitória para cobrança de duplicatas mercantis
cedidas em operação de factoring, com aceite e inadimplemento, diante de
desfazimento do negócio por vício na mercadoria e ciência da faturizadora.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconheceu a oponibilidade de exceções pessoais com base no
do CC, e
art. 294
fixou honorários em 15% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
recursais em 1%, totalizando 16%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o aceite das duplicatas torna líquida
e certa a obrigação e afasta a discussão sobre a causa debendi perante endossatário
de boa-fé à luz dos arts. 7 e 8 da
; (ii) saber se a autonomia e a
Lei n. 5.474/1968
abstração das obrigações cambiais, com base no
do Decreto n.
art. 43
2.044/1908,
vinculam o sacado ao pagamento independentemente do negócio subjacente; (iii)
saber se é inoponível ao terceiro portador de boa-fé a exceção pessoal, conforme
os arts. 17, 28 e 29 do Decreto n.

da
; (iv)
57.663/1966 c/c art. 25
Lei n. 5.474/1968
saber se se aplica, no que couber, o regime de letras de câmbio às duplicatas
Documento eletrônico VDA56888872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 901d4c79-8e01-4e68-b7e8-6548c8cb80bb

aceitas e endossadas, nos termos do
da
; e (v) saber se há
art. 25
Lei n. 5.474/1968
divergência jurisprudencial com o
quanto à autonomia do título
REsp 668.682/MG
após o aceite e à inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma exigiria reexame do conjunto fático-
probatório para afastar a ciência da faturizadora sobre o desfazimento do negócio e
para aferir a alegada boa-fé do portador.
7. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado, porque a ausência de similitude
fática decorrente da ciência da faturizadora inviabiliza o conhecimento pela alínea
c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a modificação do
acórdão recorrido demanda reexame das provas sobre a ciência da faturizadora a
respeito do desfazimento do negócio subjacente. 2. O dissídio jurisprudencial não
é conhecido quando inexiste similitude fática, notadamente pela ciência do
cessionário sobre o desfazimento do negócio.”
, arts. 7, 8 e 25; Decreto n.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.474/1968
Decreto n.
arts. 17, 28 e 29; CC,
CPC,
2.044/1908, art. 43;
57.663/1966,
art. 294;
§§ 2o e 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56888872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 901d4c79-8e01-4e68-b7e8-6548c8cb80bb

RECURSO ESPECIAL No 2149076 - SC(2024/0205161-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FATURE FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO DE MELLO SCARCELLA GALUPPO TRUFELLI -
SC029118
RODRIGO HERCULANO SAMPAIO DE LIMA BRENNEISEN -
SC028814
RECORRIDO
: TEXTIL FARROUPILHA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DALCIN RODRIGUES - RS046049
PAMELLA BELLONI GOLOMBIESKI - RS083748
PABLO FREIRE RODRIGUES - RS077102
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA SOBRE DUPLICATAS
CEDIDAS EM FACTORING. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS E
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação que manteve a
improcedência da ação monitória e majorou honorários.
2. A controvérsia trata de ação monitória para cobrança de duplicatas mercantis
cedidas em operação de factoring, com aceite e inadimplemento, diante de
desfazimento do negócio por vício na mercadoria e ciência da faturizadora.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconheceu a oponibilidade de exceções pessoais com base no
do CC, e
art. 294
fixou honorários em 15% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
recursais em 1%, totalizando 16%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o aceite das duplicatas torna líquida
e certa a obrigação e afasta a discussão sobre a causa debendi perante endossatário
de boa-fé à luz dos arts. 7 e 8 da
(ii) saber se a autonomia e a
Lei n. 5.474/1968;
abstração das obrigações cambiais, com base no
do Decreto n.
art. 43
2.044/1908,
vinculam o sacado ao pagamento independentemente do negócio subjacente; (iii)
saber se é inoponível ao terceiro portador de boa-fé a exceção pessoal, conforme
os arts. 17, 28 e 29 do Decreto n.

da
(iv)
57.663/1966 c/c art. 25
Lei n. 5.474/1968;
saber se se aplica, no que couber, o regime de letras de câmbio às duplicatas
aceitas e endossadas, nos termos do
da
e (v) saber se há
art. 25
Lei n. 5.474/1968;
divergência jurisprudencial com o
quanto à autonomia do título
REsp 668.682/MG
após o aceite e à inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.
Documento eletrônico VDA55876265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 4990d82f-162c-41aa-afd9-c7401d117c1a

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma exigiria reexame do conjunto fático-
probatório para afastar a ciência da faturizadora sobre o desfazimento do negócio e
para aferir a alegada boa-fé do portador.
7. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado, porque a ausência de similitude
fática decorrente da ciência da faturizadora inviabiliza o conhecimento pela alínea
c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a modificação do
acórdão recorrido demanda reexame das provas sobre a ciência da faturizadora a
respeito do desfazimento do negócio subjacente. 2. O dissídio jurisprudencial não
é conhecido quando inexiste similitude fática, notadamente pela ciência do
cessionário sobre o desfazimento do negócio.”
arts. 7, 8 e 25; Decreto n.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.474/1968,
Decreto n.
arts. 17, 28 e 29; CC,
CPC,
2.044/1908, art. 43;
57.663/1966,
art. 294;
§§ 2o e 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FATURE FOMENTO
MERCANTIL LTDA., com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em
apelação nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 256):

AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULOS DE CRÉDITO CEDIDOS À
FATURIZADORA – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU
ORIGEM À EMISSÃO DAS DUPLICATAS MERCANTIS – DÉBITO
INEXISTENTE – OPONIBILIDADE DE EXCEÇÃO PESSOAL – FACTORING
CIENTIFICADA
DA
NÃO
PERFECTIBILIZAÇÃO
DO
NEGÓCIO
SUBJACENTE –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE NÃO COMPORTAM
MINORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
Quando da notificação, cumprirá ao devedor informar ao cessionário as exceções
pessoais que tem contra o cedente, que somente serão eficazes se feitas naquela
oportunidade (CC,
. Entretanto, “as exceções que tenha quanto à própria
art. 294)
integridade do crédito objeto de cessão, tais como aquelas que resultem de vício que
comprometa a validade do negócio jurídico que lhe deu causa, serão oponíveis ao
cessionário a qualquer tempo” (Bruno Miragem, “Direito Civil - Direito das
Obrigações”, 3a ed., Grupo GEN, 2021, pág. 153). Comprovados o desfazimento do
Documento eletrônico VDA55876265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 4990d82f-162c-41aa-afd9-c7401d117c1a

negócio jurídico e a cientificação da cessionária, não há como prosperar a pretensão
de cobrança das duplicatas mercantis atreladas ao negócio desfeito.
Os honorários do advogado que representa os interesses da parte no processo devem
conversar com a complexidade da causa, em consonância às balizas emanadas do
disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Porque isso foi atendido
dentro desse espectro, a monta deve ser mantida tal qual originalmente fixada.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 7 e 8,
pois sustenta que o aceite pelo sacado torna
Lei n. 5.474/1968,
líquida e certa a obrigação cambiária e afasta a discussão sobre a causa debendi
perante endossatário de boa-fé, visto que o sacado não se opôs no prazo legal e nas
hipóteses do dispositivo;
b) 43, Decreto n.
porque afirma a autonomia e a abstração
2.044/1908,
das obrigações cambiais, porquanto o aceite vincula o sacado ao pagamento
independentemente do negócio subjacente;
c) 17, 28, 29, Decreto n.

25,
pois
57.663/1966, c/c
Lei n. 5.474/1968,
defende a inoponibilidade de exceções pessoais contra terceiro portador de boa-fé,
visto que a duplicata, após o aceite, circula sob normas próprias do direito
cambiário;
d) 25,
porque reitera a aplicação, no que couber, da
Lei n. 5.474/1968,
legislação de letras de câmbio às duplicatas aceitas e endossadas, porquanto a
transferência ocorreu por endosso.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no
(Quarta Turma, julgado em
, ao admitir a oposição
REsp 668.682/MG
19/3/2007)
de exceções pessoais pelo sacado contra a faturizadora em duplicatas previamente
Documento eletrônico VDA55876265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 4990d82f-162c-41aa-afd9-c7401d117c1a

aceitas e transferidas por endosso, quando o precedente reconhece a autonomia do
título após o aceite e a impossibilidade de opor exceções pessoais ao terceiro de
boa-fé.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconheça a abstração e autonomia das duplicatas aceitas e a
inoponibilidade de exceções pessoais à faturizadora, e inverta-se os ônus da
sucumbência.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
intempestivo, requer seu não conhecimento e, caso conhecido, pleiteia o
desprovimento, com majoração dos honorários, invocando, ainda, óbices de
fundamentação, ausência de prequestionamento e incidência da Súmula n. 7 do
STJ (fls. 301-315).
O recurso especial foi admitido com base na alínea
, afastada a
c
alegação de intempestividade e determinada a remessa ao Superior Tribunal de
Justiça (fls. 326-328).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de monitória em que a parte autora
pleiteou a cobrança de duplicatas mercantis cedidas em operação de factoring,
relativas a compra e venda de fios de algodão, sob o argumento de que houve
aceite pelo sacado e posterior inadimplemento.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
da ação monitória, reconhecendo a possibilidade de oposição de exceções pessoais
pelo devedor contra a cessionária com base no
do Código Civil, à vista do
art. 294
desfazimento do negócio por defeito na mercadoria, e fixou honorários
advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA55876265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 4990d82f-162c-41aa-afd9-c7401d117c1a

A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação e majorando os honorários recursais em 1%, totalizando 16% sobre o
valor atualizado da causa.
I - Arts. 7 e 8 da
43 do Decreto
17, 25, 28
Lei 5.474/1968,
2.044/1908,
e 29 do Decreto 57.663/1966
A insurgência da parte recorrente está centrada na tese de que o aceite
exarado nas duplicatas mercantis lhes retira a natureza causal, conferindo-lhes
abstração e autonomia.
Sustenta que, uma vez circulando por endosso cambial, as exceções
pessoais (como o desfazimento do negócio jurídico) não poderiam ser opostas ao
portador de boa-fé.
Entretanto, o Tribunal de origem, soberano na análise fática, consignou
que a devedora Textil Farroupilha Ltda constatou vício na qualidade dos fios de
algodão e procedeu à devolução da mercadoria em 9.1.2014. O acórdão assentou
ainda que a faturizadora foi formalmente cientificada acerca do desfazimento do
negócio jurídico tanto pela vendedora quanto pela compradora (fl. 250).
Nesse cenário, a pretensão de reforma encontra óbice na Súmula 7 do
STJ. Para afastar a conclusão de que houve a cientificação da faturizadora sobre o
distrato, ou para verificar a alegada boa-fé da parte recorrente diante da
comunicação do desfazimento, seria indispensável o reexame do acervo probatório
(e-mails e documentos de devolução citados no voto condutor).
II - Divergência jurisprudencial
A parte aponta divergência com o
sustentando que
REsp 668.682/MG,
naquele precedente foi reconhecido que o aceite faz desaparecer a causalidade,
obrigando o sacado ao pagamento independentemente do negócio jurídico.
Documento eletrônico VDA55876265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 4990d82f-162c-41aa-afd9-c7401d117c1a

Contudo, a análise do dissenso fica prejudicada. A incidência do óbice
quanto à alínea a inviabiliza o conhecimento pela alínea c, uma vez que a
divergência pressupõe similitude fática.
No caso ora examinado, existe a peculiaridade da cientificação da
faturizadora sobre o desfazimento do negócio, elemento fático que altera a solução
jurídica e que foi expressamente destacado no acórdão recorrido (fl. 256).
Não é possível aferir a identidade de situações se o Tribunal de origem
baseou seu veredito em prova documental de ciência do descumprimento
contratual, enquanto o paradigma indicado tratou de hipótese em que não foi
provado comportamento inadequado ou ciência do portador.
III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:04
Código de Controle do Documento: 4990d82f-162c-41aa-afd9-c7401d117c1a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.149.076 / SC
Número Registro: 2024/0205161-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03283425820188240038
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FATURE FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO DE MELLO SCARCELLA GALUPPO TRUFELLI -
SC029118
RODRIGO HERCULANO SAMPAIO DE LIMA BRENNEISEN -
SC028814
RECORRIDO
: TEXTIL FARROUPILHA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DALCIN RODRIGUES - RS046049
PAMELLA BELLONI GOLOMBIESKI - RS083748
PABLO FREIRE RODRIGUES - RS077102
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56866898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:57
Código de Controle do Documento: 3e1330fe-9840-4e43-bd15-56ce84acb2f9

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:57
Código de Controle do Documento: 3e1330fe-9840-4e43-bd15-56ce84acb2f9